Tribunal: STF
Processo: RE 1570883
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVO DE VIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Definir se a competência para julgar a ação de cobrança fundada na alteração unilateral de apólice de seguro coletivo de vida é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho. 



    3. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte agravada por litigância de má-fé. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Segundo a jurisprudência do STJ, para a definição da competência em razão da matéria, deve-se considerar a natureza jurídica da controvérsia, analisando-se o pedido e a causa de pedir imediata, de modo que, quando fundada exclusivamente em normas de direito civil, o litígio insere-se na competência da Justiça Comum, ainda que tenha como pano de fundo relação pretérita de trabalho. 



    5. Considerando que a pretensão dos autores não versa sobre verbas trabalhistas, vínculo empregatício ou cláusulas de acordo coletivo, mas exclusivamente sobre a validade da alteração contratual da apólice securitária, a competência para o julgamento do feito é da Justiça Comum, tendo em vista a natureza eminentemente cível da controvérsia. Precedentes do STJ e do TJMG. 



    6. A pretensão de condenação da Cemig por litigância de má-fé é descabida, dada a falta de prova de conduta desleal ou intencional em afronta à boa-fé processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso parcialmente provido. 



    Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum julgar ações de cobrança fundadas em alteração de apólice de seguro de vida coletivo, quando não houver discussão direta sobre direitos trabalhistas, mas apenas sobre a validade da modificação contratual à luz do Código Civil. 



    A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e desleal da parte, com prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica quando a parte apenas sustenta tese jurídica amparada em interpretação razoável. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CC, art. 801, § 2º; CPC/2015, arts. 5º e 80. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 174.029/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 30.03.2021, DJe 16.04.2021; STJ, CC 121.723/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 26.02.2014, DJe 28.02.2014; TJMG, AI 1.0000.24.429811-3/001, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 10.02.2025; TJMG, AC 1.0000.21.063772-4/002, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 07.10.2021”. (eDOC 279 – ID: d97521c2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e IX, do texto constitucional. (eDOC 285 – ID: 49c656eb)



    Nas razões recursais, suscita-se a incompetência da justiça comum para o processamento e julgamento de causa relativa à validade de cláusula de acordo coletivo relativa a seguro de vida em grupo concedido a ex-empregados. 



    Alega-se violação ao entendimento firmado no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral no sentido de que acordos e convenções coletivos devem ser observados, mesmo quando implicarem restrição de direito trabalhista. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a presente causa por possuir natureza securitária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “In casu, a parte autora, na condição de beneficiária do seguro de vida de ex-empregado aposentado da CEMIG, questiona a alteração unilateral das cláusulas relativas à apólice, com a modificação do valor relativo ao capital segurado, sem a prévia aprovação de pelo menos - do grupo, na forma disciplinada pela Circular SUSEP nº 317/2006 e art. 801, § 2º do Código Civil, in verbis:



    Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. 



    § 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. 



    § 2º A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo.



    Nessa seara, a demanda está fundamentada apenas no alegado descumprimento do art. 801, § 2º, do CC/2002, sendo a questão sub judice de natureza eminentemente securitária, decorrente de relação previdenciária/saúde de autogestão patrocinada pela CEMIG/Forluz. 



    Frise-se que não há discussão sobre cláusulas da relação trabalhista firmadas entre as empresas e o aposentado durante a prestação dos serviços, limitando-se a lide apenas, repita-se, às alterações dos termos de seguro de vida em grupo realizadas pela Estipulante nesta condição”. (eDOC 279 – ID: d97521c2, p. 6-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Mandado de segurança. Ato praticado por procurador do trabalho. Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça do Trabalho. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1479010 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.05.2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1195199 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente